Tribunal: TJPA
Processo: 0808086-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808086-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: GUSTAVO RIBEIRO DA LUZ, ODOLFO ALVES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Gustavo Ribeiro da Luz e Odolfo Alves da Luz
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução em trâmite na Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA. Os agravantes alegam error in judicando, defendendo a relativização da exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo e a nulidade da execução por ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se é necessária notificação prévia para constituição em mora em contrato de natureza ex re; e (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça recursal com base apenas na declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, como condição indispensável, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme o art. 919, § 1º, do CPC (REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 21/11/2019).

4.

A mora ex re decorre automaticamente do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, sendo desnecessária prévia notificação do devedor para constituí-lo em mora, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.585.307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/08/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.680.514/MT, DJe 02/12/2022).

5.

A ausência de concessão de gratuidade de justiça na origem impede a dispensa da garantia do juízo, inexistindo nos autos elemento fático que autorize sua relativização.

6.

Mantém-se a decisão monocrática por ausência de demonstração de error in judicando e pela correção dos fundamentos aplicados, notadamente quanto à impossibilidade de suspensão da execução sem garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2.

A mora ex re independe de notificação prévia, bastando o inadimplemento da obrigação líquida e com termo certo.

3.

A gratuidade de justiça não se presume quando não concedida na origem, devendo ser comprovada de forma idônea para afastar a exigência de garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, § 1º, e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 21/11/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.585.307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 17/08/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.680.514/MT, 4ª Turma, DJe 02/12/2022; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0808086-86.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTES:
GUSTAVO RIBEIRO DA LUZ E OUTROS

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121

AGRAVADOS:

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT -PA

ADVOGADO:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - OAB/PA 23.211

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GUSTAVO RIBEIRO DA LUZ
e
ODOLFO ALVES DA LUZ
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0808086-86.2025.8.14.0000
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Cooperativa, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática combatida incorreu em
error in judicando
, por interpretar de forma
excessivamente formalista e restritiva
o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, ao entender que a
garantia do juízo
seria requisito absoluto e indispensável para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas palavras, a decisão impugnada
“representa, com a devida vênia, um prejulgamento apressado do mérito dos embargos e uma aplicação excessivamente formalista da norma processual em detrimento da efetividade da jurisdição”
, sendo necessário que
“prevaleça a prudente e justificada decisão proferida pelo juízo de origem”.

Para contextualizar, narram que a
Cooperativa Agravada
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(proc. nº 0800918-80.2024.8.14.0125) contra os ora agravantes, visando a cobrança de crédito no valor de
R$ 91.605,74
. Diante de vícios no procedimento, os agravantes apresentaram
Embargos à Execução
(proc. nº 0802208-33.2024.8.14.0125), pleiteando efeito suspensivo com base no art. 919, § 1º, do CPC.

O
Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA
deferiu o efeito suspensivo, fundamentando-se na
probabilidade do direito
e no
perigo da demora
, especialmente pela “falta de notificação na ação de execução”, considerada “causa grave que aponta a probabilidade do direito apontado na inicial”.

Inconformada, a
Cooperativa
interpôs agravo de instrumento sustentando que a suspensão da execução seria impossível sem a
prévia garantia do juízo
, além de defender que
não seria necessária notificação prévia
para constituição em mora em execução de título extrajudicial. A
Desembargadora Relatora
, ao analisar o recurso, deu-lhe provimento, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e desnecessidade da notificação.

Os agravantes insurgem-se contra essa decisão monocrática, argumentando que a
interpretação literal do art. 919, § 1º
, sem considerar a proporcionalidade e a efetividade da tutela de urgência,
impede o exercício pleno da defesa
. Afirmam que, em hipóteses excepcionais, a
garantia do juízo pode ser relativizada
, sobretudo quando a probabilidade do direito é evidente e o perigo de dano é iminente.

Ressaltam ainda que a
ausência de notificação prévia
compromete a
liquidez e exigibilidade do título
, configurando grave vício e fragilizando a pretensão executiva, pois “em relações contratuais complexas, a mora nem sempre decorre automaticamente do vencimento da parcela”, sendo necessária a prévia comunicação ao devedor, em respeito à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

Sustentam também que a execução em valor considerável “representa ameaça concreta e iminente ao patrimônio dos agravantes”, com risco de penhora e bloqueios bancários, o que configuraria
perigo de dano irreparável
, justificando a manutenção da suspensão até o julgamento final dos embargos.

Por fim, alegam
violação ao princípio da colegialidade
, pois a reforma de decisão de primeiro grau, fundada em questão controvertida, não deveria ter sido decidida monocraticamente, devendo o tema ser apreciado pela
2ª Turma de Direito Privado
.

No tocante à
gratuidade de justiça recursal
, afirmam não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, juntando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda. Argumentam que, segundo o
art. 99, § 3º, do CPC
e a
Lei nº 1.060/50
, a simples declaração de pobreza goza de
presunção de veracidade
, sendo indevido o indeferimento do benefício sem fundamentação concreta. Citam precedentes do
STJ
e do
TJ-SP
que confirmam a desnecessidade de comprovação imediata e a impossibilidade de negar o benefício sem prova em contrário.

Concluem defendendo que o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 5º, XXXV e LXXIV, da CF) impõem a concessão da gratuidade, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao final, requerem: a) a
concessão da gratuidade de justiça recursal
; b) a
reconsideração da decisão monocrática
(ID 29625628), restabelecendo o efeito suspensivo concedido em 1º grau; c) subsidiariamente, o julgamento do recurso pela
Colenda 2ª Turma de Direito Privado
, com o provimento integral do agravo interno; e d) o
restabelecimento integral da decisão do Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que havia determinado a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos.

Ao ID. 29758048,
SICREDI SUDOESTE MT/PA,
manejou embargos de declaração para correção de erro de digitação na decisão monocrática.

Contraminuta ao Agravo Interno:
apresentada ao ID.

30677904.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0808086-86.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTES:
GUSTAVO RIBEIRO DA LUZ E OUTROS

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121

AGRAVADOS:

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT -PA

ADVOGADO:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - OAB/PA 23.211

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes de mais nada o dispositivo da decisão monocrática de ID. 29625628 foi publicado com pequeno erro de digitação.
Onde se lê:
“(...) para reformar a decisão que havia concedido o efeito suspensivo aos
Embargos de Declaração
, devendo ambos os feitos (
0802208-33.2024.8.14.0125 e 0800918-80.2024.8.14.0125
) tramitarem regularmente. (...)”, leia-se: “(...) para reformar a decisão que havia concedido o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
, devendo ambos os feitos (
0802208-33.2024.8.14.0125 e 0800918-80.2024.8.14.0125
) tramitarem regularmente. (...)”. Prejudicado os Aclaratórios de ID. 29758048.

Quanto ao agravo interno de ID. 29736921.

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

O recurso não guarda comporte.

Quanto a a
legação de que o título imprescindia de notificação extrajudicial, embora recomendável que o Credor promova a cobrança por meios extrajudiciais, isso não ilide o seu direito de executar de imediato o contrato na via judicial, dada a natureza
ex re
da mora.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MORA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL . COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE . DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva e líquida. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1680514 MT 2020/0063246-9, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Desta forma, não há que se falar em necessidade de suspensão da execução por suposta ausência de notificação para purgação da mora. Mantida a compreensão da decisão monocrática portanto, não sendo infirmada pela tese dos agravantes que diante de sua abstratividade, não afastam a impossibilidade de exigência de notificação prévia.

No que pertine a uma segunda falha na concessão de imediato do efeito suspensivo, os Agravantes não estão sob o manto da gratuidade de justiça na origem, de modo que, o caucionamento se revela necessário, não havendo
– no caso concreto –
qualquer situação fática hábil a desvincular a exigência.

Assim, dispôs a decisão monocrática:

“(...) Partindo do pressuposto de que os Embargantes – na origem – não tiveram declarada a gratuidade de justiça ou qualquer outra condição que pudesse ser cotejada para relativizar a prévia garantia, torna-se premente a observância das condicionantes erigidas no art. 919, §1º do CPC, in verbis:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Frise-se que para o Superior Tribunal de Justiça
"é condição sine qua non para a
concessão do efeito suspensivo
aos
embargos
do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou
caução
suficientes"
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). A relativização não foi delimitada pelo togado
a quo
de modo a extirpar a exigência, o que por sua vez, obsta a concessão sem o oferecimento da garantia.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que deu provimento do agravo de instrumento, para afastar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025